Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO HABILITANTE. DEPÓSITO. CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. O fundo de garantia do tempo de serviço é um direito de índole social e trabalhista, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal. Além disso, nos termos da Súmula 353, do Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS, que se submetem, portanto, à recuperação judicial. O habilitante, que obteve provimento judicial favorável em reclamação trabalhista que tramitou perante a Justiça do Trabalho, é parte legítima para requerer o pagamento das verbas devidas a título de FGTS. Contudo, quando for efetuado o pagamento dos valores devidos ao habilitante, as verbas referentes ao FGTS deverão ser depositadas em conta vinculada do trabalhador junto à Caixa Econômica Federal, conforme o disposto no artigo 18, da Lei no 8.036/90.